Tribunal: TCU
Processo: 018.361/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria em licitações e contratos da CBTU

Inteiro teor:
Acórdão 741/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no 27 da Lei 8.443/1992, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Pedro Gherardi Neto, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 2672/2017-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes juntados às peças 318 e 321 e o demonstrativo juntado na peça 320, conforme proposta da Seproc (peças 355-356), com endosso do MP/TCU (peça 357). 1. Processo TC- Processo 018.361/2015-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.470/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Goncalves de Lima Filho (XXX.314.007-XX); Davidson Tolentino de Almeida (XXX.656.244-XX); Eduardo Ogando Rivas (XXX.339.077-XX); Fernando Barini Rodrigues Alves (XXX.361.518-XX); Frederico Pires da Silva (XXX.602.507-XX); Nara Eni Pacheco de Siqueira (XXX.682.997-XX); Nilo Eduardo Moreira da Silva (XXX.825.587-XX); Pedro Gherardi Neto (XXX.136.058-XX); Ricardo Cezar Britto Lopes (XXX.228.557-XX); Roberto Costa de Souza Leal (XXX.874.587-XX); Rossinelio Lopes da Fonte (XXX.299.407-XX); Sergio Lopes (XXX.114.967-XX); Sérgio Sampaio Sessim (XXX.871.977-XX); Turiano Moss Barroso (XXX.775.557-XX). 1.3. Interessado: Caf Brasil Industria e Comercio Sa (02.430.238/0001-82). 1.4. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Eduardo Ogando Rivas; Renata de Oliveira Ferreira (OAB-SP 361.285) e Washington Ailton Ferreira (OAB-SP 142.026), representando Pedro Gherardi Neto; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Rossinelio Lopes da Fonte; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Ricardo Cezar Britto Lopes; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Turiano Moss Barroso; Rafael Sganzerla Durand (OAB-SP 211648), Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788) e outros, representando Roberto Costa de Souza Leal; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Sergio Lopes; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Antonio Goncalves de Lima Filho; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Nilo Eduardo Moreira da Silva; Ricardo Lopes Godoy (OAB-MG 77.167), representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Arthur Pimentel Diogo (OAB-RJ 156788), Victor Almeida de Freitas (OAB-RJ 121008) e outros, representando Nara Eni Pacheco de Siqueira; Julia Lourenco Cruz, Camila Fernandes Lastra (OAB-SP 272518) e outros, representando Caf Brasil Industria e Comercio Sa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.